Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-51.2025.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-51.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITO MAFRA - CPF: 333.375.279-49 (APELANTE), ROBERTO SCHUFFNER BARBOSA - CPF: 105.937.786-18 (ADVOGADO), VALDIVINA ALVES BARROS - CPF: 022.424.681-03 (ADVOGADO), CELIO JURACI KOAKOWSKI FILHO - CPF: 046.775.991-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL – CONTROVÉRSIA DE ELEVADA COMPLEXIDADE TÉCNICO-CONTÁBIL – APURAÇÃO DE EVENTUAIS DESFALQUES E CORRETA APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E JUROS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo das demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço relacionada à gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, inclusive quanto a alegados desfalques, saques indevidos e aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento das ações que versam sobre responsabilidade civil da instituição financeira gestora da conta PASEP, inexistindo interesse jurídico direto da União Federal quando a controvérsia se limita à regularidade da administração dos valores depositados.

Presente o interesse de agir quando o titular da conta busca a recomposição patrimonial de supostos prejuízos decorrentes de divergências nos valores creditados, sendo suficiente a demonstração da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

As demandas que envolvem a apuração de eventual desfalque em conta PASEP, bem como a verificação da correta aplicação dos índices legais de atualização monetária e dos juros remuneratórios ao longo de extenso lapso temporal, ostentam elevada complexidade técnico-contábil, impondo a realização de prova pericial especializada.

O julgamento antecipado da lide, sem a prévia produção da prova pericial contábil imprescindível à elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, por afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.

Reconhecida a nulidade da sentença por vício procedimental, impõe-se a sua anulação, com o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória e realização de perícia contábil, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000713-51.2025.8.11.0049

APELANTE:

ANITO MAFRA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANITO MAFRA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr.
Alex Ferreira Dourado
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000713-51.2025.8.11.0049, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o banco apelado não praticou qualquer irregularidade na administração da conta PASEP, tendo aplicado corretamente os índices legais de correção e creditado todos os valores devidos ao autor, não restando comprovado qualquer ato ilícito que justificasse a indenização por danos materiais ou morais.

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 324902440, sendo estes rejeitados no Id. 324902441.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Argumenta que a demanda, por sua natureza, envolve matéria de alta complexidade técnica, centrada na apuração de desfalques e na correta aplicação de índices de correção monetária em sua conta individual do PASEP ao longo de décadas.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de uma perícia contábil especializada, impediu a elucidação precisa dos fatos, configurando um vício insanável (
error in procedendo
).

No mérito, aduz que a decisão de primeiro grau merece ser integralmente reformada, porquanto equivocada tanto em seus fundamentos processuais quanto em sua análise de mérito.

Reitera que a ação foi fundamentada em um robusto Parecer Técnico Contábil, o qual demonstrou, de forma pormenorizada, que o valor sacado por ocasião de sua aposentadoria foi irrisório e incompatível com as décadas de serviço público, evidenciando a má gestão da conta pelo banco apelado, com desfalques indevidos e a não aplicação correta dos índices de correção e juros.

Afirma que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento ao desqualificar o parecer técnico apresentado, sob o argumento de que o autor estaria tentando induzir o juízo a erro ao apontar como desfalque a conversão monetária do Plano Real.

O apelante refuta veementemente tal conclusão, esclarecendo que seu cálculo técnico reconheceu e aplicou expressamente a divisão do saldo por 2.750, conforme a legislação da época, e que a divergência de valores não reside nesse ponto, mas sim em uma série de incorreções acumuladas ao longo dos anos.

Nesse sentido, o recorrente explana detalhadamente a evolução das divergências, apontando que os erros de cálculo se iniciaram em 1982 com uma pequena diferença, mas que se ampliaram exponencialmente, sobretudo nos períodos de alta inflação. Segundo o parecer técnico que embasa o recurso, a aplicação de índices de valorização sobre uma base de cálculo já defasada resultou em um prejuízo crescente, que se consolidou com a conversão para o Real em 1994, mantendo a desproporção entre o saldo que deveria existir e o efetivamente registrado pelo banco.

Adicionalmente, o apelante destaca que a realização de débitos anuais sistemáticos em sua conta PASEP, sob rubricas como "Pagamento de Rendimento", os quais considera indevidos e não autorizados. Argumenta que, após a Constituição de 1988, o saldo da conta passou a constituir patrimônio preservado, cujo saque somente seria permitido nas hipóteses legais, como a aposentadoria.

Desta forma, tais débitos configuraram uma amortização antecipada e ilegal do principal, impedindo que o montante fosse devidamente capitalizado e corrigido ao longo do tempo.

Sustenta, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o que acarreta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

Sob essa ótica, caberia ao banco apelado, na qualidade de fornecedor do serviço, comprovar a regularidade de sua gestão, a correção dos cálculos e, principalmente, a autorização expressa do apelante para cada um dos débitos efetuados.

Contudo, alega que o apelado se limitou a uma defesa genérica, sem impugnar especificamente os cálculos apresentados e sem produzir qualquer prova que afastasse a sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

O recorrente também esclarece que a controvérsia não se refere à aplicação de juros de mora, mas sim à correta aplicação dos juros remuneratórios legais (3% ao ano) sobre o saldo que deveria estar corretamente constituído, livre dos desfalques e débitos indevidos.

Diante do exposto, o apelante defende que, existindo um claro conflito probatório de natureza eminentemente técnica, a prudência processual determinava a produção de prova pericial para a correta elucidação dos fatos, sendo o julgamento antecipado um claro cerceamento de seu direito de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Por fim, caso este Tribunal entenda pela necessidade de instrução probatória em segundo grau, o apelante requer a realização de perícia contábil a ser conduzida por perito de confiança desta Corte.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para que, preliminarmente, seja acolhida a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial contábil.

Subsidiariamente, caso superada a preliminar, requer a reforma integral da sentença de mérito para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco do Brasil S.A. à restituição dos valores desfalcados da conta PASEP e ao pagamento de indenização por danos morais. Pede, ainda, a inversão do ônus da sucumbência e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões, ofertadas no Id. 324902445, pugnando preliminarmente pela revogação da justiça gratuita concedida no primeiro grau ao apelante, o não conhecimento do recurso de apelação arguindo teses de carência da ação, ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e prescrição. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 326343392.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o banco apelado não praticou qualquer irregularidade na administração da conta PASEP, tendo aplicado corretamente os índices legais de correção e creditado todos os valores devidos ao autor, não restando comprovado qualquer ato ilícito que justificasse a indenização por danos materiais ou morais.

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Eis a sentença exarada:

“[...] Anito Mafra ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S.A., alegando ter sido prejudicado em sua conta PASEP em razão de supostos desfalques e aplicação inadequada de índices de correção monetária. Pleiteia indenização material de R$ 11.706,17 e danos morais de R$ 10.000,00.

[...]

Passo ao julgamento antecipado do mérito, uma vez que a controvérsia dos autos é unicamente de direito.

Merece acolhimento integral a argumentação desenvolvida pelo Banco do Brasil no capítulo "III – DA VERDADE DOS FATOS" de sua contestação, pelos seguintes fundamentos.

Valores Recebidos pelo Autor

Conforme demonstrado documentalmente pelo réu, o autor recebeu regularmente todos os rendimentos a que fazia jus durante o período de administração da conta PASEP. Os extratos demonstram claramente os lançamentos de: "rendimentos"; "valorização de cotas"; "distribuição de reservas"; "atualização monetária"; "juros".

Todos estes valores foram creditados na conta do autor ou pagos em folha de pagamento/conta corrente, conforme previsto na legislação.

Omissão nos Cálculos do Autor

O autor omitiu propositalmente em seus cálculos os rendimentos anuais já recebidos em conta corrente ou folha de pagamento; as atualizações monetárias já creditadas na conta PASEP; os abonos e demais valores revertidos em seu favor; e as distribuições de cotas devidamente remuneradas.

Esta omissão revela tentativa de enriquecimento sem causa, pois pretende receber em duplicidade valores já percebidos.

Conversão Monetária (Plano Real)

O autor induz este Juízo a erro ao apontar como "desfalque" o momento anterior ao corte de zeros do Plano Real de 1994. A redução do saldo decorreu da alteração legal da moeda (divisão por 2.750), não de qualquer irregularidade na administração.

Índices Legais Aplicados

O Banco do Brasil aplicou rigorosamente os índices estabelecidos em lei: OTN de 07/88 a 01/89; INPC de 02/89 a 06/89; BTN de 07/89 a 01/91; TR de 02/91 a 11/94; TJLP com fator de redução a partir de 12/94.

Os juros incidentes são remuneratórios (3% ao ano), não moratórios, inexistindo descumprimento que justifique penalidade.

Natureza dos Juros

Os juros aplicáveis ao PASEP são exclusivamente remuneratórios na proporção de 3% ao ano, conforme legislação específica. Não se admite a cobrança de juros moratórios, pois inexiste mora do banco na aplicação dos índices legais.

Improcedência dos pedidos do autor

Assim o autor não comprova qualquer dano material, pois: recebeu todos os valores devidos conforme a lei; seus cálculos são viciados por omitir rendimentos já percebidos; pretende aplicar índices não previstos na legislação do PASEP; busca duplicidade de pagamento.

Ademais, inexiste conduta ilícita do réu que justifique indenização moral. O banco agiu em estrita observância à legislação, aplicando corretamente todos os índices e remunerações devidas.

A frustração da expectativa do autor quanto ao valor final não configura dano moral indenizável, mas decorre do desconhecimento das regras legais aplicáveis ao PASEP.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade deferida no evento de id. 190414076.”
(Id. 324902438).

Pois bem.

Preliminarmente, em sede de contrarrazões o banco apelado impugna a justiça gratuita deferida ao autor no primeiro grau.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a instituição financeira recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

Assim, incumbia ao banco apelado demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

No entanto, limitou-se a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito do autor/apelante.

Dessa forma,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

Ainda preliminarmente, a instituição financeira apelada sustenta que o autor/apelante carece de interesse de agir argumentado que o apelante recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores.

A preliminar não comporta acolhimento, porquanto presentes a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional invocada, sendo o provimento postulado apto a produzir efeito prático e satisfativo em favor da parte autora.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Ainda em sede de preliminar de contrarrazões, insurge-se o apelado ao sustentar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando atuar apenas como mero operador das contas vinculadas ao PASEP, sem qualquer ingerência sobre os índices de atualização, juros ou critérios de gestão do fundo. Com base nessa premissa, requer o reconhecimento da legitimidade exclusiva da União Federal, a quem incumbiria a administração e gestão do programa, razão pela qual entende ser imprescindível sua inclusão no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Sobre o tema, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO
PASEP
– PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA E
INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIFERENÇAS APURADAS EM PERÍCIA CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ação de ressarcimento de danos decorrentes de irregularidades na gestão da conta vinculada ao
PASEP
, conforme tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, nos termos da Súmula 42 do STJ, pois a controvérsia não envolve diretamente a União.

A perícia contábil judicial, idônea e não infirmada por prova técnica em sentido contrário, demonstrou diferença devida ao autor, em virtude de equívocos na atualização monetária dos valores depositados.

Ausente comprovação por parte do banco de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, subsiste a condenação imposta na sentença.”
(N.U 1023212-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026)
(Destaquei)

Assim,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual.

Ainda preliminarmente, dessa vez arguida pelo apelante, este requer a nulidade da sentença, afirmando, para tanto, que teve o seu direito de defesa cerceado, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova técnica, para correta elucidação dos fatos.

A lide instaurada versa sobre a apuração de eventual desfalque na conta individual vinculada ao PASEP titularizada pelo autor, bem como sobre a existência de supostas inconsistências na atualização monetária dos valores que deveriam ter sido corretamente corrigidos. Cuida-se, portanto, de controvérsia dotada de inequívoca complexidade técnico-contábil, cuja adequada elucidação não prescinde da produção de prova pericial especializada.

Com efeito, apenas mediante a realização de perícia contábil será possível aferir, com o grau de segurança e precisão exigido pelo ordenamento jurídico, os índices de correção monetária efetivamente aplicáveis ao caso concreto, a metodologia de cálculo empregada ao longo do período controvertido e, por conseguinte, a eventual existência de prejuízo patrimonial suportado pela parte autora.

A supressão desse meio de prova, manifestamente essencial ao deslinde da controvérsia, compromete não apenas a higidez do conjunto probatório que embasou a decisão recorrida, mas também o próprio exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a sentença foi prolatada sem o suporte técnico indispensável à correta apreciação da matéria fática controvertida. Tal circunstância evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade do
decisum
.

Cumpre salientar, outrossim, que a própria natureza da controvérsia, marcada por elevada complexidade técnica e por cálculos contábeis que envolvem critérios específicos de atualização monetária ao longo de extenso lapso temporal, extrapola o âmbito do conhecimento jurídico ordinariamente exigido na atividade jurisdicional, reclamando, por isso, o aporte de subsídios técnicos especializados.

Nessas circunstâncias, revela-se indispensável a adequada dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia contábil, a fim de conferir segurança, precisão e legitimidade à formação do convencimento judicial.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, sem a prévia produção da prova pericial requerida e necessária, revela-se prematuro e em desconformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício processual insanável que contamina a sentença e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PASEP
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS –
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para figurar no polo das demandas em que se discute eventual falha na gestão de contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, especialmente nos casos de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

A competência da Justiça Estadual permanece hígida quando a controvérsia se limita à responsabilidade civil da instituição financeira pela má execução dos serviços bancários, não havendo interesse jurídico direto da União Federal.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contados da ciência inequívoca do dano, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, sendo indispensável a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, à luz do princípio da verdade real e da necessidade de adequada instrução probatória.

Demandas que envolvem a apuração de eventuais desfalques, correção monetária e projeção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP reclamam a realização de perícia contábil técnica, ante a complexidade dos cálculos e a necessidade de precisão dos dados históricos de movimentação.

A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual
.”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTA PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por correntista, reconheceu falha na administração da conta vinculada ao PASEP e condenou a instituição ao pagamento de R$ 47.522,45 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O banco sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil considerada essencial para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas PASEP; e (ii) estabelecer se o indeferimento de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais prejuízos decorrentes da má gestão das contas PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

A apuração de supostas diferenças nos valores depositados na conta vinculada ao PASEP exige análise técnica especializada, dada a complexidade dos cálculos de atualização monetária desde 1988.

A não realização da perícia contábil, requerida pela parte e indispensável para o esclarecimento dos fatos, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença por ausência de instrução probatória adequada.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica necessária, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.”
(N.U 1027118-05.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALDO DE CONTA PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA CIÊNCIA DO PREJUÍZO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO DEFERIDO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos. A sentença determinou o pagamento do saldo da conta PASEP do autor, a ser apurado em liquidação de sentença, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com correção pelo INPC e juros legais. O banco foi condenado, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A instituição apelante arguiu preliminares de inépcia da inicial, prescrição da pretensão e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) determinar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição decenal; (iii) apurar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, tendo o autor instruído a exordial com documentos aptos a fundamentar o pedido, como o cartão PASEP emitido pelo banco, não havendo omissão que dificulte a análise do mérito, razão pela qual a preliminar de inépcia foi corretamente rejeitada.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1150, estabelece que o prazo prescricional para pleitear ressarcimento de valores do PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular tiver ciência do desfalque. Como o autor alegou ter tomado conhecimento do prejuízo em 2021 e ajuizou a ação em 2024, não se configurou a prescrição.

5. A matéria controvertida exige produção de prova técnica contábil para apuração do correto saldo da conta PASEP, sendo incabível o julgamento antecipado do mérito com base na ausência de prova de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor. A não realização da perícia requerida pelo réu caracteriza cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inicial é apta quando instruída com documentos mínimos que permitem a análise da pretensão deduzida, conforme os arts. 319 e 320 do CPC.

2. O prazo prescricional para pleitear valores decorrentes de falhas na gestão da conta PASEP é de 10 anos, contados da data em que o titular tiver ciência do prejuízo, nos termos do Tema 1150 do STJ.

3. A não realização de prova pericial contábil em demandas que envolvem saldo de conta PASEP configura cerceamento de defesa, quando necessária à elucidação da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 330; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, AI n. 1003899-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.06.2021; TJMT, Apelação n. 1006946-84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.05.2024; TJMT, Apelação n. 0015024-15.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024.”
(N.U 1000564-77.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) (Destaquei)

É certo, ainda, que a direção da fase instrutória integra a esfera de atuação do Magistrado, que figura como destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade, a pertinência e a utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar a produção das provas indispensáveis ao julgamento do mérito, bem como indeferir aquelas que se mostrem irrelevantes, desnecessárias ou de caráter meramente procrastinatório.

Todavia, tal prerrogativa judicial não ostenta caráter ilimitado. Ao revés, deve ser exercida em consonância com as garantias fundamentais do processo, notadamente quando a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, como ocorre na apuração contábil dos valores ora discutidos.

Nessas hipóteses, a prova pericial não se apresenta como faculdade, mas como instrumento essencial à adequada reconstrução dos fatos controvertidos e à formação de um juízo de convicção seguro.

A dispensa indevida da prova técnica, quando imprescindível ao deslinde da causa, configura vício procedimental relevante, consubstanciado em
error in procedendo
, por vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a regularidade do julgamento.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida em primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória, restando, por conseguinte, prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar aventada pelo autor/apelante e
DOU PROVIMENTO
ao seu recurso de apelação,
determinado o retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026